Tribunal: TJMT
Processo: 1007810-68.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007810-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO - CPF: 038.034.151-44 (APELANTE), LUCIA CAMPOS CARDOSO - CPF: 396.529.041-04 (APELADO), ALEX BOMFIM CARDOSO - CPF: 857.638.291-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO

APELADO(S):

LÚCIA CAMPOS CARDOSO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA MOVIDA CONTRA EX-NORA
– FINANCIAMENTO HABITACIONAL FIRMADO EM NOME DA AUTORA/RECONVINDA EM BENEFÍCIO DO FILHO E DA ENTÃO NORA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – DISSOLUÇÃO POSTERIOR DA RELAÇÃO MARITAL – ENTRADA (SINAL) E PARTE DA PRESTAÇÕES INCONTROVERSAMENTE PAGAS PELA EX-NORA DA AUTORA – VEÍCULO ADQUIRIDO E QUITADO EXCLUSIVAMENTE PELO FILHO DA AUTORA QUE FOI APREENDIDO E ENTREGUE À RÉ/RECONVINTE EM PROCESSO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VALOR DO CARRO SUPERIOR AOS DESEMBOLSADOS PELA RÉ (EX-NORA) - PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO PROCEDENTE

– PLEITO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE –

MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO COM AUTORIZAÇÃO PARA O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DO MÚTUO IMOBILIÁRIO – ALEGADA VALIDADE E EFICÁCIA DO “ACORDO VERBAL” DE “EMPRÉSTIMO DE NOME” – DESACOLHIMENTO - EVENTUAIS PREJUÍZOS JÁ REPARADOS PELO APOSSAMENTO DO VEÍCULO – RECURSO DESPROVIDO

Situações jurídicas demasiadamente complexas e permeadas de informalidade nunca têm respostas fáceis de maneira que a solução sentencial há de se atentar ao princípio da razoabilidade constitucional – que deve informar toda e qualquer relação jurídica posta – de maneira a que equalize os interesses individuais e legítimas expectativas das partes com menos efeitos colaterais e reflexos negativos quanto possível.

Se ficou evidente que a autora reconvinda aceitou a proposta informal de “emprestar o seu nome” para o financiamento imobiliário de uma casa com a finalidade específica de ajudar seu filho – que, à época mantinha uma união estável com a ré/reconvinte –, não se pode exigir que essa mãe, depois da extinção do vínculo conjugal em questão e determinação de que seu filho desocupasse o imóvel – seja compelida a manter o contrato de financiamento em seu nome, e na condição de devedora fiduciante, com riscos exclusivos para si, e sem poder exercer os direitos inerentes à titularidade do imóvel.

Assim, escorreita a sentença que julgou procedente o pleito reivindicatório e improcedente o reconvencional depois de constatar que a ex-nora (ré/reconvinte) já foi ressarcida dos valores que desembolsou na aquisição do imóvel quando ficou com um automóvel adquirido e quitado por seu ex-companheiro.

Afinal, não se afigura razoável que, depois da cessação do vínculo familiar que justificava o “empréstimo do nome”, ficasse vinculada e à mercê da ex-nora, suportando, por quase duas décadas, o ônus total do risco de ver seu nome negativado ou mesmo de seu patrimônio responder por eventual inadimplemento do financiamento, na forma do §5º-A do art.27 da Lei n. 9.514/97.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO

APELADO(S):

LÚCIA CAMPOS CARDOSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto por
CASSIELLY PHERNANDA PEDROSO COELHO
contra a sentença proferida na
Ação Reivindicatória
n. 1007810-68.2021.8.11.0041 ajuizada por
LÚCIA CAMPOS CARDOSO
, a qual
julgou procedente
o pedido inicial para determinar que a requerida, ora apelada, desocupe o imóvel litigioso, de propriedade da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser

expedido mandado de imissão de posse
, pelo que condenou a demandada ao pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa; e

julgou improcedente
o pleito reconvencional oposto pela ora recorrente, condenando-a também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da reconvenção, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Inconformada, narra a ré/reconviente que teve união estável com o Sr.
Kenedy Campos Cardoso –
filho da autora reconvinda – pelo que, em
fevereiro de 2019
, vendeu o ágio do único imóvel tinha –, qual seja, o apartamento n. 406, Bloco 2, do condomínio
Chapada das Oliveiras
localizado no Bairro Morada, nesta Capital –, pelo valor de R$30.000,00, valor abaixo do preço mercado, com a finalidade de dar entrada

para a aquisição de um novo apartamento pelo então casal – qual seja, o imóvel localizado na Rua 66 (ou Rua do Graveteiro) n. 39, Quadra 92, Morada da Serra, nesta Capital – tendo solicitado ao comprador que depositasse essa importância (R$30.000,00) na conta bancária de seu companheiro, que havia tomado à frente da negociação para a aquisição no novo imóvel.

Explica que o novo imóvel teria custado R$186.500,00, de modo que além da entrada de R$30.000,00 – obtidos com a venda do ágio do imóvel outrora pertencente exclusivamente à apelante – haveriam de ser pagos outros R$156.500,00 ao vendedor, através de financiamento imobiliário a ser firmado com a Caixa Econômica Federal.

Registra que, no entanto, em razão de a apelante e seu então companheiro não terem renda para a obtenção do crédito habitacional, realizaram um acordo verbal (informal) com a apelada, que teria concordado com a utilização de seu nome para a aquisição do imóvel, cujas parcelas, entretanto, seriam pagas mensalmente pelo casal, tendo a apelante se comprometido a depositar R$746,00 – importe correspondente à metade do valor da prestação (R$1.491,44) – todo mês, em conta bancária do seu então companheiro que, juntando o valor restante, efetuaria mensalmente o pagamento do financiamento.

Afirma que, todavia, em razão de conflitos diários – que, inclusive, gerou até um processo de medidas protetivas de urgência (Proc. 1001325-49.2021.8.11.0042) perante a 2ª Vara Especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, nesta Capital, a apelante terminou o relacionamento com o filho da recorrida.

Anota que, após a fim do relacionamento iniciaram-se as tratativas para a meação do patrimônio e dívidas contraídas pelo casal, de modo que, por residir no novo imóvel financiado em nome da ex-sogra, e por ter interesse no imóvel litigioso, continuou a honrar os seus compromissos/obrigações, depositando mensalmente em favor do ex-companheiro a metade do valor da prestação, tal como acordado entre o ex-casal, mas a apelante teria recebido em seu celular uma notificação extrajudicial em 27/04/2021, enviada pela apelada, acerca da não autorização para continuar a efetuar o pagamento mensal da prestação, assim como da sua titularidade sobre a propriedade do imóvel e da necessidade de que fosse desocupado, o que lhe vem causando vários transtornos.

Inconformada, sustenta que além de ter sido foi levada a vender seu imóvel para dar entrada em outro, e de ter pago a maior parte do valor da compra do novo imóvel, a apelada – que reconheceu que apenas emprestou seu nome para a aquisição do imóvel - confessou em sua exordial não tem interesse em prolongar a permanência da apelante no imóvel, tendo requerido às concessionárias de serviços públicos desta Capital que realizassem o desligamento da água e energia do imóvel (conforme comprovante anexo aos autos), a fim de forçar a apelante e suas filhas menores a saírem do local.

Assevera que, dessa forma, além de ter ficado sem seu antigo apartamento, e de não ter mais o dinheiro que deu de entrada no imóvel litigioso, a apelante – que possui uma doença genética rara, corre o risco, assim como suas filhas menores, de ser expulsa de seu lar, muito embora a apelada saiba que o novo imóvel foi adquirido pelo ex-casal e que apenas emprestou o seu nome para o financiamento, através de um acordo verbal absolutamente legal e válido.

Defende que a reivindicatória é o meio processual adequado para a defesa da propriedade de bem devidamente individualizado, contra a posse injusta de terceiro, o que não seria o caso dos autos, não estando presentes os requisitos para a procedência da ação, mesmo porque sempre cumpriu rigorosamente suas obrigações referentes ao imóvel, antes e depois da separação, tendo cessado os pagamentos apenas depois de ter sido notificada pela apelada por medo de perder seu dinheiro.

Defende que ao solicitar o desligamento das unidades consumidoras, a apelada atuou em exercício regular de um direito, mas sim com evidente desumanidade com uma a recorrente e suas filhas, causando-lhe danos de ordem moral que precisam ser indenizados, tal como requereu em sede de reconvenção.

Argumenta, no mais, que além de as testemunhas ouvidas em juízo corroborarem a sua narrativa, a própria autora apelada reconheceu em seu depoimento pessoal que apenas
“emprestou o nome para financiar o imóvel, não sabendo a forma da compra e nunca residiu no imóvel”
.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados improcedentes os pedidos iniciais e procedentes o reconvencional.

Contrarrazões no ID. n. 220775754, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial, requerida apelante manteve união estável com o filho da autora apelada, chamado
Kenedy Campos Cardoso
durante 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, período no qual os conviventes julgaram conveniente adquirir um outro imóvel para coabitarem, situado mais próximo do local de trabalho de ambos, cujo valor era de
R$186.500,00
.

Porém, tanto a apelante quanto o filho da autora não possuíam recursos suficientes para a aquisição de uma casa à vista e, além disso, havia um empecilho para que obtivessem um financiamento habitacional junto às instituições financeiras, visto que ambos tinham o nome negativado em cadastro de inadimplentes.

Diante disso, com o intuito de auxiliar seu filho na aquisição do imóvel, a autora alegou que aceitou o acordo verbal proposto pelo então casal, autorizou que o financiamento habitacional fosse contraído em seu nome, contanto que se mantivesse o usufruto em seu favor de seu filho, ficando este responsável pelo adimplemento das parcelas, sendo que essas circunstâncias perdurariam apenas durante constância da união estável.

Registrou que, desse modo, a requerida apelada alienou uma apartamento que possuía antes do relacionamento e, com o valor recebido pela venda (R$29.000,00), contribuiu com a entrada do valor do imóvel, no valor de R$30.000,00, que fora complementado com R$1.000,00 pago pelo filho da apelada, sendo que os R$156.500,00 faltantes foram financiados, em nome da autora, junto à
Caixa Econômica Federal
.

No entanto, segundo a inicial, em 01/12/2020 a união estável entre os conviventes foi dissolvida, dissipando-se o vínculo que existia entre as partes no acordo informal outrora celebrado, fazendo desaparecer o motivo que legitimava a ocupação do imóvel pela requerida, pelo que foram iniciadas as tratativas a respeito da meação do patrimônio e dívidas contraídas pelo ex-casal.

Consta da narrativa inicial que, de início, foi oferecido à a ora apelante o ressarcimento do valor por ela desembolsado para a entrada do negócio (R$29.000,00), e, posteriormente, a quantia de R$37.225,00 ou a entrega de um veículo Renault Kwid, ano 2019/2020, comprado e quitado pelo filho da ora apelada, e avaliado, segundo a Tabela FIPE, pelo mesmo valor.

Ponderou-se que, levando-se em conta que o imóvel fora dado em garantia fiduciária ao cumprimento das cláusulas do contrato de financiamento nº 1.4444.1249164-0, a proposta de ressarcimento seria a alternativa mais célere e vantajosa para ambas as partes, pois através do acordo seria possível realizar tanto o ressarcimento dos valores desembolsados pela requerida, de modo a evitar que esta acabasse prejudicada e, ao mesmo tempo, permitiria a regularização do imóvel pela requerente que, naquela circunstância, tinha como finalidade principal a exclusão do seu nome como devedora fiduciante do bem – o que, todavia, foi rejeitado pela demandada, ora apelante.

Consta que diante dessa recusa, a parte autora teria oferecido uma segunda proposta, segundo a qual (i) requerida permaneceria no imóvel por um tempo razoável (abril de 2021), até que houvesse a venda do bem, com a finalidade de transferir o financiamento para terceiro adquirente, ou sem seu próprio favor, acaso assim conseguisse, de maneira a evitar o prolongamento das prestações do financiamento habitacional e despesas relacionadas ao imóvel (IPTU e faturas de água e energia) e, (ii) no caso de não se não conseguir a venda, com a transferência do financiamento para outrem, a autora pagaria à requerida a importância de R$37.225,00 a título de ressarcimento, desde que desocupasse o imóvel, podendo, ainda, optar por ficar com o aludido veículo adquirido por seu ex-companheiro, de valor semelhante.

No entanto, depois de consultar sua advogada, a ré apelante teria rejeitou a nova oferta, se recusando também a desocupar o imóvel.

Percebendo, então, que diante de suas atitudes, a requerida apelante não aceitaria qualquer proposta que incluísse o seu afastamento do imóvel, a autora a notificou a proceder a desocupação do imóvel já que esta seria a única medida capaz de possibilitar (i) a alienação do bem em questão; (ii) o ressarcimento dos valores junto à requerida (R$29.000,00) e, sobretudo; (iii) a desoneração da autora do encargo devedora fiduciante, já que não pretendia ficar com o imóvel para si.

Todavia, ainda segundo a inicial, imbuída de má-fé e se utilizando indevidamente da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), ajuizou o pedido de medidas protetivas (Proc. n. 1001325-49.2021.8.11.00042) contra o seu ex-companheiro – a quem acusou de violência física – e em face da autora, ora apelada, a quem imputou a prática de violência patrimonial, sob a justificativa de ter sido notificada a desocupar um imóvel que era seu, sendo que, mesmo sem que fosse apresentado qualquer documento do apelado, a 2ª Vara Especializada da Violência Doméstica Contra a Mulher proferiu
sentença cautelar em caráter liminar
,
inaudita altera pars
, concedendo as seguintes medidas protetivas em favor da ora apelante:

a) proibição temporária à celebração de atos e contratos de compra, venda e locação do imóvel, salvo expressa autorização judicial, com a respectiva averbação de tais restrições na matrícula do imóvel;

b)

fixação de multa diária de R$200,00, caso houvesse pedido de desligamento das unidades consumidoras do imóvel em questão, onde a requerida continuaria residindo.

Ainda, de acordo com a inicial, diante de tal conjuntura, a autora apelada se viu presa a uma situação teratológica em que, na condição de real proprietária se vê obrigada a manter, em seu nome, tanto o imóvel quanto o seu respectivo contrato de financiamento habitacional por força da qual se tornou devedora fiduciante – mesmo porque, possuindo um salário base de R$1.232,00, a requerida jamais conseguiria pagar o valor da prestação do financiamento (R$1.491,44) – sem que pudesse usufruir dos direitos inerentes à propriedade do bem, mesmo tendo de arcar com 50% das prestações do bem.

Com tais argumentos, ajuizou a presente ação reivindicatória, pugnando inicialmente pela a tutela antecipada de urgência e de evidência para que fosse extinta as restrições averbadas na matrícula do imóvel litigioso, pugnando, no mérito, que (a) fosse determinada desocupação do imóvel; (b) reconhecida a nulidade absoluta do negócio jurídico simulado envolvendo o imóvel; (c) reconhecida sua titularidade da propriedade do imóvel, permitindo-lhe o exercício dos direitos a ela inerentes; e, por fim, para que fosse (d) revogada medida protetiva de urgência.

Indeferido o pedido de tutela de urgência, a autora apelada peticionou nos autos para noticiar que a Juíza da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, revogou em 15/04/2021 as medidas protetivas de urgência relacionadas ao imóvel, mantendo, porém, a requerida apelante na posse do veículo Renault Kwid branco, de placa NBA-5056, que foi apreendido e permanece em seu poder desde 17/02/2021, conforme Mandado de Busca e Apreensão e Auto de Busca, Apreensão e Depósito devidamente cumprido.

Consta que, citada, além de ofertar contestação através da qual se manifestou pela improcedência da demanda, a ré apelante opôs também pedido reconvencional, lançando mão da mesma narrativa trazida nas razões de seu apelo, tendo postulado que lhe fosse autorizado consignar em juízo as prestações do contrato de financiamento imobiliário, para, ao final de tal contrato, quando da quitação do aludido financiamento, a autora seja condenada a lhe transferir a propriedade para a requerida, tendo pugnado pela condenação da autora a lhe indenizar pelos danos morais que experimentou.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência do pleito reivindicatório e improcedência da lide reconvencional.

Pois bem.

Os fatos são, na sua quase totalidade, incontroversos. A ré/reconvinte, manteve um relacionamento conjugal com o filho da autora durante um tempo e, na constância dessa relação, o então casal resolveu mudar-se do imóvel onde coabitavam para comprar uma casa mais próxima do trabalho de ambos.

Como não possuíam dinheiro suficiente para tanto, precisariam financiar parte do preço da aquisição.

No entanto, em razão de ambos os conviventes se encontrarem com os respectivos nomes negativados e não possuírem crédito para a aquisição do imóvel, ambos procuraram ajuda da autora/reconvinda que, devido à relação de parentesco com o então companheiro da ré/reconvinte, aceitou “emprestar o seu nome” para a obtenção de um contrato de financiamento imobiliário junto à
Caixa Econômica Federal
.

Incontroverso também que, uma vez aceita a proposta verbal feita à autora/reconvinda, a ré reconvinda vendeu um ágio de um apartamento que tinha e, com parte do produto dessa venda, deu o valor da entrada de
R$30.000,00
para a aquisição do novo imóvel, que custou
R$186.500,00
, sendo que os R$156.500,00 restantes, foram financiados em 258 (duzentas e cinquenta e oito) prestações mensais de R$1.491,44 – o que corresponde a mais de 21 (vinte e um) anos de duração contratual – conforme
Contrato n. 1.4444.1249194-0
(ID. n. 220772186), firmado em 28/02/2020, tendo ficado convencionado que ambos os conviventes rateariam igualmente o valor das parcelas mensais.

Ocorre que diante da desavença entre o casal, menos de um ano depois da assinatura do contrato de financiamento – que traz cláusula de alienação fiduciária em favor da instituição financiadora – a relação conjugal se dissolveu, tendo sido determinado judicialmente o afastamento do filho da autora do lar conjugal, através de um processo com acusação de violência doméstica (física e patrimonial), tendo o respectivo juízo vedado, ainda, a oneração do imóvel sob qualquer aspecto, tendo tais restrições sido inicialmente registradas na matrícula do imóvel.

Pois bem.

Nesse particular, necessário relembrar que um acordo válido e eficaz pressupõe, pela sua natureza sinalagmática, que haja ganhos/recompensas mútuas, de parte a parte.

Esse ganho bilateral nem sempre será econômico ou material, podendo perfeitamente corresponder a uma satisfação pessoal ou até metafísica, contanto que ela exista.

A esse respeito, oportuno destacar que, segundo prescreve o art.110 do CC/2002,
“a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou,
salvo se dela o destinatário tinha conhecimento
.”

E neste particular, não resta dúvida de que a ré/reconvinte sabia plenamente, ou ao menos deveria saber, que a aceitação do “empréstimo do nome”, continha uma condição subjetiva de cunho pessoal, fortemente atrelado a uma reserva mental que, embora não escrita, era de sabença evidente de todos os envolvidos no citado acordo, qual seja, a relação de maternidade entre a autora/reconvinda, e o companheiro da requerida, que seria o beneficiário do empréstimo de seu nome.

Ou seja, a autora apelada só aceitou fazer o empréstimo imobiliário em seu nome porque o seu filho seria o co-proprietário fático do imóvel financiado.

Nesse viés, importante destacar que, quando alguém atua ou manifesta a sua vontade
“confiando na existência ou
na estabilidade
de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou
das circunstâncias envolventes
, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(VASCONCELOS, Pedro Pais de.
In
CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63).

Logo, a partir do momento que a ré/reconvinte e seu filho dissolveram a relação conjugal, e este teve de desocupar o imóvel financiado, a finalidade do negócio se esvaziou, ao menos sob a óptica da autora, porquanto já não mais havia qualquer interesse, muito menos obrigação de continuar compromissada em manter o “empréstimo” de seu nome, suportando um ônus, sem o correspondente bônus.

Diante disso, o imbróglio posto poderia ter sido solucionado de forma mais simples, como, por exemplo, através da venda do imóvel financiado a outra pessoa, de modo que com o produto da venda se pudesse pagar o saldo devedor do contrato de financiamento, rateando-se o saldo remanescente de forma proporcional àquilo que cada parte havia pago até então.

Essa solução não foi possível à medida em que, segundo a ré/reconvinte afirmou em seu depoimento pessoal, não houve interessado em adquirir o imóvel.

Uma segunda opção seria ré/reconvinte assumir a posição da autora no mútuo imobiliário e na condição de devedora fiduciante, pagando ao seu ex-companheiro os valores das prestações do financiamento que este ajudou a pagar.

No entanto, essa opção não se viabilizou, seja pela aparente ausência do preenchimento das condições pessoais da ré/reconvinte de assumir o mútuo imobiliários, seja porque, para tanto, a credora fiduciária mutuante precisava anuir a essa alteração do pacto inicial, precisando, assim, ser instada a compor a lide, o que não foi solicitado pela ré/reconvinte,

Já a terceira e última opção seria a consolidação fática da titularidade da autora/reconvinda sobre o imóvel litigioso, tomando para si todos os direitos inerentes à propriedade do bem – o que incluiria a posse imediata –, se comprometendo, para tanto, a restituir à ré/reconvinte os valores que por ela foram desembolsados com a entrada e algumas parcelas.

E, ao que consta, foi mais ou menos essa a solução que, corretamente, foi promovida pela julgadora singular.

Nesse sentido, a ré/reconvinda afirmou na sua defesa e na peça reconvencional, que além dos
R$30.000,00
pagos a título de entrada com parte do valor da venda do ágio de outro apartamento da apelante, e um depósito de
R$1.000,00
em
dezembro de 2020
esta efetuou o ainda ostros quatro pagamentos entre os meses de
janeiro
a
abril de 2021
, cada um deles no valor de
R$746,00
.

Porém, com exceção do valor da entrada, que a sentença compreendeu ter sido comprovadamente paga no valor de
R$29.000,00
– e não de R$30.000,00 como afirmado na reconvenção – a juíza singular reconheceu o direito da ré/reconvinte reaver todos os valores que a requerida comprovou ter desembolsado no negócio, que, somados, correspondiam a
R$32.984,00
(=R$29.000,00 + R$1.000,00 + R$746,00 + R$746,00 + R$746,00 + R$746,00).

Porém, considerando que, por ocasião da dissolução da relação conjugal, a autora requereu e obteve o deferimento, pelo
2ª Vara Especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher desta Capital, da busca e apreensão do automóvel
Renault
Kwid
, ano 2019/2020, placa NBA-5056, que foi adquirido e quitado integral e exclusivamente pelo filho da autora, e ex-companheiro da ré/reconvinte, e que, segundo a Tabela FIPE/FGV, valia aproximadamente
R$37.225,00
, permanecendo na posse da apelante desde então, a julgadora singular compreendeu que referido veículo já serviria como reembolso dos
R$32.984,00
que esta havia despendido
com a entrada e parte das parcelas do financiamento vencidas entre
janeiro
e
abril de 2021
.

Ora, ao contrário do que se possa imaginar, situações complexas como a dos autos nunca têm soluções fáceis.

Por isso, a conclusão adotada pela sentença foi a única possível do ponto de vista o princípio da razoabilidade constitucional que deve informar toda e qualquer relação jurídica posta, uma vez que equaliza os interesses individuais das partes com menor número de efeitos colaterais e reflexos negativos.

Afinal, ao recorrer, a ré/reconvinte (a) não nega que ficou de fato com veículo que foi apreendido em 17/08/2021 (ID. n. 220775669) – há quase três anos e meio, (b) não questiona o valor a ele atribuído, (c) tampouco nega que tal automóvel já se encontre quitado.

Ao contrário, a apelante sequer mencionou esses assuntos, procurando enfocar suas razões de recorrer na validade e eficácia do acordo de “empréstimo de nome” para o financiamento imobiliário em questão.

Ocorre que, como bem frisou o juízo de origem, não há o menor cabimento em se exigir da parte autora que seja compelida a manter um contrato de financiamento imobiliário a contragosto para, somente daqui a quase duas décadas, transferi-lo para a apelante.

À uma, porque teria de assumir um risco unilateral de ver seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, acaso a apelante atrasasse alguma prestação, sem qualquer contraprestação correspondente.

À duas, porque a manutenção do financiamento atingiria frontalmente a margem percentual disponível de seus rendimentos para a assunção de outros compromissos que pudessem parecer mais convenientes.

À três, porquanto o contrato de financiamento foi firmado com pacto adjeto de alienação fiduciária, de maneira que no caso de a recorrente parar de pagar o empréstimo e, depois de consolidada a propriedade do imóvel em favor do banco credor, e do possível leilão extrajudicial do bem, o valor da arrematação não for suficiente para cobrir o saldo devedor do financiamento, a autora apelada, que figura como devedora fiduciante, é quem seria demandada pelo débito eventualmente remanescente, nos termos do §5º-A do art.27 da Lei n. 9.514/97, enquanto a apelante permaneceria blindada de qualquer cobrança.

Desta maneira, não faz o menor sentido abrir mão de uma solução mais rápida e efetiva como a trazida pela sentença para se adotar uma outra solução protelatória, e com alto risco para apenas uma das partes.

Diante disso, e sem mais delongas, não há dúvida de que a sentença se revela irrepreensível.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
, pelo que majoro em 2% os honorários fixados em favor do(s) patrono(s) da apelada, tanto na lide principal, como na reconvencional, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade permanecerá suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024